Tribunal: TJMT
Processo: 1017780-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017780-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALCESTE VILELA JUNIOR - CPF: 428.737.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE

- LABORATÓRIOS - MAJORAÇÃO DA MULTA -
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DO PREPARO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-

FORTES INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO LABORATÓRIO DO GUIA VIRTUAL DO PLANO DE SAÚDE – ENTRAVES NO ATENDIMENTO DOS CONSUMIDORES – MAJORAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 537 DO CPC/15 – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade da juntada do comprovante do preparo recursal quando este ocorreu dentro do prazo legal.

As liminares concedidas pelo Poder Judiciário devem ser cumpridas à risca, como no caso, em que foi deferida a
tutela cautelar em caráter antecedente, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de
descredenciar
08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como
recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida
nas unidades de atendimento.

Pode configurar descumprimento da liminar em questão, a
exclusão do nome dos postos (laboratórios) do GUIA MÉDICO VIRTUAL da operadora do plano de saúde requerida, uma vez que, além de dificultar o acesso dos consumidores aos postos, a informação é importante para o usuário, ao consultar
site
oficial do plano de saúde, encontrar os postos aptos ao atendimento do usuário.

Havendo fortes indícios de descumprimento da ordem judicial, a majoração das astreintes é medida que se impõe, muito mais ainda quando observados os princípios da razoabilidade, inclusive servindo paras
coibir atitudes desobedientes, além de ir ao encontro do disposto no artigo 537 do CPC/15.

A condenação por litigância de má-fé ou pelo ato atentatório à dignidade da justiça somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face

da decisão proferida na Ação de
Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041
ajuizada pelo
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
, que majorou a multa fixada anteriormente para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por dia de descumprimento injustificado, fixando o teto máximo no patamar de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), uma vez que a ora agravante estaria descumprindo a decisão liminar deferida anteriormente no
ID no 44711252
nos autos de origem, a qual determinou a abstenção pela requerida/agravante de descredenciamento (ou credenciamento formal) de oito postos de coleta da empresa agravada, dentre esses as duas unidades localizadas no Município de Várzea Grande-MT.

Em suma, aduz a agravante que
a majoração da multa astreinte em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por dia de descumprimento se mostra completamente excessiva e desarrazoada da realidade.

Adiante, alega a agravante que o agravado assegurou, via antecipação de tutela (liminar concedida no
ID 70311482
-
Agravo de Instrumento no 1026194- 42.2020.8.11.0000
), o direito de não serem descredenciados os 08 (oito) postos de atendimentos e que a agravante se abstivesse de recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento dos consumidores de planos de saúde Unimed.

Sustenta que após a concessão da decisão e apresentação do pedido principal, a parte agravada procedeu à alteração da causa de pedir, formulando pedido absolutamente diverso, consistente em obrigação de fazer (proceder ao credenciamento das unidades laboratoriais).

Assevera ainda que não há que se falar em descredenciamento dos postos de atendimentos em virtude de que estes nunca foram amparados mediante instrumento contratual.

Enfatiza também que além de afrontar as disposições dos instrumentos contratuais, a prestação de serviços em unidades sem expressa previsão contratual viola as disposições regulamentares da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativas no 363/ANS, de 11/12/2014).

No

mais, pontua que

o sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde alerta que “é obrigatório formalizar, em contratos escritos entre operadoras e prestadores de serviços, as obrigações e responsabilidades entre essas empresas”, bem como que “caso não exista contrato escrito entre as operadoras e a rede credenciada (hospitais, clínicas, profissionais de saúde autônomos, serviços de diagnóstico por imagem e laboratórios), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá aplicar as penalidades previstas na Resolução Normativa RN no 124/2006”, motivo pelo qual a decisão singular não deve ser mantida.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a necessidade de credenciamento das unidades. De igual sorte, pretende o afastamento da multa ou sua minoração, tendo em vista que não está dentro do patamar da razoabilidade e proporcionalidade, causando um enriquecimento ilícito do agravado, principalmente por não ter ocorrido por parte do agravante descumprimento de determinação judicial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no05182953
.

As contrarrazões vieram no
ID no 104919476
, oportunidade que em preliminar alegou intempestividade da comprovação do pagamento do preparo recursal. No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos, bem como pretende que a agravante seja condenada em litigância de má-fé e, por conseguinte, multada em grau máximo, qual seja, de dez por cento sobre o valor atualizado da causa dos autos principais,
ex vi
do
artigo 81, caput, do CPC/15
, bem como seja multada em vinte por cento do valor atualizado da causa dos autos principais, por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante
artigo 77, § 2o, do CPC/15
, ante o reiterado descumprimento da liminar.

Tentada a conciliação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de 2o Grau de Jurisdição, esta restou infrutífera (
ID no 110113511
).

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 111468471
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL

Na concepção do agravante, o comprovante de pagamento do preparo recursal do agravo de instrumento deveria ter sido juntado no feito em até quarenta e oito (48) horas do protocolo, nos termos do artigo 1o da Resolução no 02/2021 deste TJMT.

Informa que o r
ecurso foi proposto em
1o/10/2021
, portanto, tinha o prazo até
03/10/2021
para juntar o comprovante de pagamento do preparo, todavia só realizou o pagamento da respectiva guia em
04/10/2021
, conforme
ID no. 104353471
.

Salienta ainda que o
artigo 219 do CPC/15
, apenas prazos em dia são contados em dias úteis, já nos prazos fixados por hora, a contagem é feita minuto a minuto, consoante
artigo 132, § 4o do Código Civil
.

Desta forma, pretende que o preparo recursal seja recolhido em dobro, sob pena de deserção, nos termos do
artigo 1.007, § 4o do CPC/15
.

No entanto, não procede o inconformismo do agravado, uma vez que o protocolo do recurso se deu numa sexta-feira (
1o/10/2021
), iniciando o prazo de pagamento e juntada no primeiro dia útil, em
04/10/2021
, com vencimento em
06/10/2021
.

Portanto, a juntada do comprovante do pagamento ocorreu no prazo legal.

Ainda que fosse contado o prazo em dias corridos, nos termos do artigo 132 do Código Civil, o começo do prazo seria também no primeiro dia útil.

Se não fosse o bastante, a contagem de prazos em dias corridos, em regra, engloba aqueles que são contados em meses e anos, a exemplo dos prazos de direito material (ação rescisória, prescrição e decadência), que não é o caso dos autos.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
do preparo recursal.-

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, a decisão deve se ater sobre os entraves imposta pela Unimed na exclusão do nome do agravado de sua Guia Virtual,

bem como de eventual descumprimento da liminar anteriormente concedida, além da majoração da multa.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum

singular de lavra da Juíza de Direito – Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro -:

"
Vistos.

A parte autora se manifesta (ID 62873579) informando o descumprimento da liminar pela requerida, aduzindo que essa retirou de seu guia médico virtual as oito unidades de atendimento da autora mencionadas nos autos, bem como criou embaraços financeiros com relação as unidades do município de Várzea Grande.

Por sua vez, a requerida, intimada para tanto, se manifestou ID 63609672, esclarecendo a ausência de descumprimento da medida liminar, vez que não tem criado óbice ao atendimento dos clientes nas unidades em questão, sendo certo que o entrave financeiro se deu entre a autora e a municipalidade, não havendo relação com a ré. Pois bem.

A questão pertinente nos autos refere-se ao descredenciamento (ou credenciamento formal) de oito unidades da autora, dentre essas encontrando-se duas unidades localizadas no Município de Várzea Grande – MT e as demais nesta capital.

A decisão liminar prolatada ID 44192216 deferiu o pedido da tutela cautelar antecedente, de maneira ampla, determinando, além de outras medidas, a abstenção pela ré de dificultar/criar entraves ao atendimento dos clientes nas oito unidades do autor, sendo elas: 01) bairro CPA I; 2) bairro Cristo Rei (Hospital Metropolitano VG); 03) bairro Centro (Gastroclínica); 04) bairro Baú (PA Hospital Femina); 05) bairro Bandeirantes (IRHPA); 06) bairro Jardim Cuiabá (Odonto Prime); 07) bairro Jardim das Américas; e 08) bairro Centro – VG.

Assim, sem maiores delongas, vê-se que a retirada das oito unidades de atendimento da autora do guia médico da ré resulta em entraves no atendimento aos consumidores do plano de saúde da ré nas mencionadas unidades da autora, resultando na supressão de informações dos oito pontos aos clientes, motivo pelo qual, tem-se o descumprimento da liminar nesse ponto.

Por outro lado, no que se refere ao imbróglio financeiro, consistente na requisição pela prefeitura do munícipio de emissão de notas fiscais de prestação de serviços pelos clientes da autora na filial de Várzea Grande (ID 62873570) e reportada a Unimed pela autora (ID 62873571), embora não se trate de entrave diretamente ligado ao consumidor, vê-se que em resposta à solicitação feita pela autora (ID 62873574 e ID 62873576), a requerida se utilizou da justificativa da ausência de credenciamento junto a ré por parte das unidades da autora localizadas na cidade de Várzea Grande.

Entretanto, as unidades localizadas no município acima mencionado fazem parte das oito unidades dispostas na decisão liminar, estando imposta na decisão a abstenção do descredenciamento das unidades, motivo pelo qual, sendo exarada tal justificativa pela ré, tem-se o descumprimento da medida.

Assim,
majoro
a multa fixada anteriormente para R$ 70.000,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 560.000,00.

Intime-se
a ré para cumprimento da referida ordem judicial, no prazo de 24 horas, sob pena de incidência da multa supracitada e instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência.

Na oportunidade, a fim de evitar nulidade, certifique-se acerca da tempestividade do aditamento da inicial de ID 47463433.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito".

Conforme se denota, a douta Juíza singular majorou a multa fixada anteriormente para R$70.000,00 (setenta mil reais), fixando o teto máximo de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), sob o fundamento que
a UNIMED retirou de seu guia médico virtual as oito unidades de atendimento, resultando em entraves no atendimento aos consumidores do plano de saúde da agravada nas mencionadas unidades, motivo pelo qual tem-se que, de fato, houve o descumprimento da liminar anteriormente concedida e confirmada por este Tribunal.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
a liminar inicialmente concedida pelo Juízo singular foi depois confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do
Agravo de Instrumento no. 1026194-42.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, cujo acórdão foi expresso em consignar que a UNIMED deveria se abster “de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico dificultar
e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor
”, conforme
ID no 44192216
. Aliás, transcrevo fragmento da liminar singular que foi mantida em seara do recurso acima mencionado:

"(...) Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de multa diária.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, em juízo de cognição sumária, presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a documentação acostada pelo autor corresponde aos fatos narrados, havendo inconteste prejuízo aos usuários dos serviços prestados, do descredenciamento de mais de oito postos de atendimentos em meio a uma pandemia.

Há a comprovação da relação contratual conforme ID’s 43988858, 43988861 e 439888862, restando pendente de comprovação o descumprimento dos termos do contrato pelo autor a ponto de justificar a resilição

do contrato em prazo inferior a noventa dias.

Da leitura da notificação da resilição resta demonstrada a urgência do pedido, conforme se observa do documento ID 43988849, exarado em 05 de novembro de 2020, que a resilição do contrato deu-se em razão de que “os emuladores estavam sendo utilizados em locais para os quais não há contrato de prestação de serviços vigente, diverso dos endereços contratualizados pela Unimed Cuiabá” indicando os postos localizados no CPA 1, Hospital Metropolitano, Gastroclinica, Hospital Femina, IRPHA, Ed. Odonto Prime, Jardim das Américas, Centro, pugnando, ainda, pela devolução dos mesmos.

Porém, consta nos autos, conforme ID’s 43987323, 43987325, 43987328, 43987329, 43987333, contrato de comodato dos emuladores/leitores biométricos existentes das mencionadas unidades, firmado entre as partes, de forma que não estavam sendo utilizados em locais diversos do previsto em contrato, ressaltando, que, na notificação da resilição, a requerida informou que o acesso aos emuladores fora prorrogado por força maior, ocasionado pela pandemia do novo coronavirus (ID 43988849), razão pela qual, entendo que, como a pandemia ainda assola a população, não há justificativa para que, neste momento, se use o mesmo argumento utilizado para prorrogar o uso dos emuladores, como causa para a resilição dos contratos.

Assim,
DEFIRO
o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e
determino
que a requerida, se abstenha de
descredenciar
os 08 (oito) postos de coleta da Requerente,
recolher ou inativar qualquer leitor biométrico , dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed
nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil (...)"

Observa-se que a liminar foi clara ao definir que a ora agravante não deveria criar
qualquer entrave ao atendimento dos consumidores nas unidades contempladas na ação, ou seja, a decisão não abrange apenas a impossibilidade de descredenciamento, mas também de atos que possam prejudicar os serviços do agravado aos consumidores do plano de saúde Unimed.

Não obstante tal liminar, a agravante procedeu à exclusão do seu Guia Médico Virtual das oito unidades de atendimento, conforme demonstrado nas
ATAS NOTARIAIS
dos dias
11/11/2020
(
ID no 43988853
) e
28/04/2021
(
ID no 54877632
), que trata de medida que

dificulta o acesso dos consumidores ao laboratório agravado, visto que a agravante nega informação valiosa ao usuário do plano de saúde que, ao consultar seu site oficial, não encontrará os oito postos em questão como localidades aptas ao recebimento de atendimento.

Com efeito, a dificuldade imposta pode ser considerada um entrave para os consumidores e para a agravada, podendo caracterizar o descumprimento da liminar concedida e confirmada pelo TJMT.

Quanto o
novo valor da multa fixada em R$70.000,00 (setenta mil reais), com limite ao teto máximo de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), este não se mostra
excessivo e desarrazoado da realidade, conforme alega a agravante, uma vez que tais valores estão bem próximos do valor anterior (R$50.000,00, e teto de R$400.000,00).

Além do mais, a majoração da multa se faz necessária diante das tentativas da agravante em descumprir a liminar anterior, servindo ainda para coibir atitudes desobedientes, além de ir ao encontro do disposto no artigo 537 do CPC/15:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
- se tornou insuficiente ou excessiva;

Com efeito, não há que falar em redução das astreintes diante dos fortes os indícios de que agravante vem descumprindo a ordem judicial.

No tocante à alegação de que a municipalidade de Várzea Grande notificou o agravado para que as unidades da Av. Dom Orlando Chaves e da Av. Filinto Müller, naquele município, passassem a emitir notas fiscais de serviço, ainda que a sede do laboratório seja em outra cidade, trata-se de questão que deve ser resolvida entre a agravante e o município, não tendo a UNIMED legitimidade para impedir atos inerentes às obrigações fiscais.

Desta forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, o direito não socorre ao agravante.

Por fim, entendo inviável a pretendida condenação da parte agravante por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere os
artigos 77 e 80, ambos do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte ou de ato atentatório à dignidade da justiça, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé ou multa.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022